Tribunal: TJBA
Processo: 8007962-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007962-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GUIOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBSON DA TRINDADE ARAUJO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAMENTO EM UTI.
NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE SOB A ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. APELO PROVIDO.

É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência sob o argumento de não ter preenchido o período de carência, nos termos da Súmula 597.

O art. 35-C, II da Lei 9.656/98, estipula a obrigatoriedade na cobertura a atendimento em casos de emergência que impliquem em risco de vida ou de lesão irreparável ao paciente, mesmo que esteja o segurado em período de carência.

Configurada lesão extrapatrimonial é devida indenização. No caso, o dano moral está configurado, indenização fixada em R$ 10.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8007962-51.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante GUIOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS e como apelados HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,